Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700544-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CASSIA GUEDES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CÁSSIA GUEDES SOARES em face de decisão proferida nos autos do processo 0717600-75.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a manutenção da parte agravante no certame objeto dos autos e a inclusão deste no curso de formação. A parte agravante narra que é candidata no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social para PSICÓLOGO da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES). Afirma que obteve aprovação na primeira fase do concurso e foi convocada para as demais fases. Informa que, em 14 de abril de 2020, o IBRAE divulgou nova lista de aprovados na qual seu nome não figura. Discute uma questão da prova objetiva (questão n. 7 nas provas do TIPO “A”, questão n. 14 nas provas do TIPO “B”, questão n. 20 nas provas do TIPO “C”), e afirma que a própria banca examinadora já reconheceu a ilegalidade dela. Ainda afirma que a questão debatida foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu a mantenha no certame até a decisão de mérito e o autorize a participar do curso de formação que se anuncia nos próximos dias. Requereu a gratuidade de justiça. A segunda requerida, INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE) apresentou contrarrazões. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Inicialmente ressalto que, quanto ao processo 0735889-90.2019.8.07.0016, em que foi debatida a questão e dado provimento a favor do candidato, ele não possui decisão com efeito "erga omnes" (para todos), de modo que ela não interfere nos demais processos semelhantes. Sabe-se que, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta cognição sumária, não se verifica. A parte agravante afirma em suas razões recursais que a banca examinadora concorda na anulação da questão. Já em contrarrazões, a banca examinadora afirma que a questão não deve ser anulada e apresenta sua fundamentação para firmar tal entendimento, como a inércia no recurso administrativo da parte agravante, por exemplo. Ainda, alega a segunda requerida que o processo supostamente paradigma não anulou qualquer questão, apenas concedeu dois pontos em favor da parte autora. Assim, nesta cognição sumária, vê-se que o direito é controverdito e que, diferentemente do que a agravante afirnma, a segunda agravada não concorda com a anulação da questão. Portanto, não é possível constatar a probabilidade do direito capaz de gerar decisão de deferimento em sede de liminar. Também, não parece que existe perigo de dano, porque caso existisse haveria interposição pela agravante de recurso administrativo perante a banca examinadora/revisora agravada. Assim, nesta primeira análise, o pedido da agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a primeira parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. A segunda parte requerida já apresentou contrarrazões. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 12:34:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator